Tribunal: TJBA
Processo: 0502953-28.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502953-28.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: VALDENI SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica em razão de fraude contratual, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e fixando os critérios de atualização monetária e juros. O Réu insurge-se quanto à condenação em danos morais, ao valor arbitrado e ao termo inicial dos consectários legais, alegando inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em contratação bancária; (ii) verificar se a indenização fixada a título de danos morais deve ser reduzida; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação, independentemente de culpa.

A jurisprudência do STJ (Tema 1061) fixa que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu o Recorrente.

A fraude praticada por terceiro caracteriza fortuito interno, pelo qual respondem objetivamente as instituições financeiras, conforme Súmula 479 do STJ.

A inscrição indevida decorrente de contratação fraudulenta gera dano moral presumido, sendo dispensável a demonstração de prejuízo específico.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano, sem acarretar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeira instância revela-se excessivo, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00.

Quanto aos consectários, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp nº 1273916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0502953-28.2014.8.05.0274
,
em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A
,
e apelado
VALDENI SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial

provimento ao apelo
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR

RM06